Tribunal: TJES
Processo: 0027433-49.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Corretagem; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027433-49.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELITON FABIO REISEN PERINI e outros

APELADO: DENILSON RANGEL BAPTISTA e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO – COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM – AVENTADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MATÉRIA ENFRENTADA NO JULGAMENTO – CORREÇÃO DE SUPOSTO ERROR IN JUDICANDO – DESCABIMENTO DA VIA DOS ACLARATÓRIOS COM ESSA FINALIDADE – NECESSIDADE DE INTERPOR O RECURSO APROPRIADO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – INVERSÃO DESCABIDA – EXEGESE DO ART. 85 DO CPC/2015 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1
) Não obstante a argumentação dos embargantes de que o julgado incorreu em omissão em relação a determinados pontos, todos os argumentos capazes de, em tese, influir na conclusão deste Órgão Julgador, foram devidamente examinados por ocasião do julgamento, daí porque deve ser rechaçada a pecha omissiva atribuída pelos embargantes.

2)
No tocante a aventada caracterização de falha na prestação de serviços e violação ao dever de informação, constam do voto condutor fundamentos suficientes ao afastamento das teses recursais e consequente manutenção da sentença, do que resulta a ausência de omissão a ser sanada.

3)
O mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

4)

A pretendida inversão dos ônus sucumbenciais teria por pressuposto, a toda evidência, o êxito dos embargantes na seara recursal, isto é, a prevalência da tese jurídica de que teria havido falha na prestação de serviços e demais argumentos expostos em sua peça recursal, o que não se verificou; com isso, incide o disposto no art. 85, caput, do CPC/2015, segundo o qual “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.

5
) Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Vanessa Souza Lacerda Perini
e
Éliton Fábio Reisen Perini
contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 8163527) que, à unanimidade de votos, negou provimento à
apelação cível
por eles interposta.

Com tal desfecho, foi mantida a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória que, na presente “
ação de cobrança de comissão de corretagem c/c pedido de indenização por danos morais
” ajuizada por
Denilson Rangel Batista
,
Kleber Lima Vieira
e
Marco Aurélio Brunocilla de Melo
, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de condenar os requeridos/embargantes ao pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) aos autores/embargados.

Em suas razões recursais (Id 8363847), sustentam os embargantes, em suma, que o acórdão padece de omissão a ser sanada em relação aos seguintes pontos:
(i)
não teria sido fundamentada no julgamento a inexistência de falha na prestação de serviços por parte dos embargados;
(ii)
mesmo com a concretização do negócio jurídico, a corretagem não ocorreu conforme acordado previamente entre as partes, violando assim os deveres anexos inerentes ao negócio, do que lhes restou prejuízo; e
(iii)
em que pese a majoração da verba sucumbencial no acórdão, os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos exclusivamente aos embargados.

Pois bem. Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em
premissa fática ou jurídica equivocada
mas relevante para a solução da lide.

Não obstante a argumentação dos embargantes de que o julgado incorreu em
omissão
em relação a determinados pontos, verifico que todos os argumentos capazes de, em tese, influir na conclusão deste Órgão Julgador, foram devidamente examinados por ocasião do julgamento, daí porque rechaço a pecha omissiva atribuída pelos embargantes.

Cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, conforme orienta reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016), o que torna desnecessária a reanálise de cada um dos argumentos que, de acordo com a embargante, não teriam sido frontalmente examinados no julgamento.

No que se refere a aventada caracterização de falha na prestação de serviços e violação ao dever de informação, constam do voto condutor, de minha lavra, fundamentos suficientes ao afastamento das teses recursais e consequente manutenção da sentença, senão vejamos:

“(...) A narrativa contida no recurso, em suma, é de que os apelados teriam se comprometido, verbalmente, a conseguirem a aprovação do financiamento no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), do que não se desincumbiram, tendo em vista que um dos representantes interessados na compra do imóvel noticiou seu interesse na concretização do negócio jurídico somente entre as partes, dada a falta de auxílio por parte dos corretores ora apelados; ainda conforme a narrativa dos apelantes, o financiamento nunca foi obtido, obrigando-os a negociarem diretamente com os compradores e aceitarem o pagamento de forma parcelada.

Pois bem. O direito ao recebimento da comissão de corretagem decorre da aproximação pessoal e de tratativas realizadas pelo profissional, bem como pelo resultado útil do trabalho, com a conclusão da venda do imóvel, a teor do disposto no art. 722 a 729 do Código Civil:

(...)

I
n casu
, na contestação apresentada, confirmam os requeridos/apelantes que a intermediação promovida, inicialmente, pelo corretor Marco Aurélio, foi frutífera, tanto que celebrado, em 29/07/2014, “Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda e Cessão de Direitos” com LM Diagnósticos por Imagem Ltda. e outros (fls. 82/88). E mais: na demanda conexa (
processo nº 0003457-13.2016.8.08.0024
), restou reconhecida pelos requeridos/apelantes a procedência do pedido formulado pela empresa de corretagem (
LPS Espírito Santo Consultoria de Imóveis
), ao alegaram na contestação oferecida naqueles autos que ‘
a co
missã
o de corretagem é devida, uma vez que houve a concretização do negócio jurídico objetivado’
.

A diferença verificada entre as duas ações – a que versa sobre a cobrança da fração devida à empresa de corretagem (
processo nº 0003457-13.2016.8.08.0024
) e esta ação, pela qual os corretores de imóveis (pessoas físicas) que intermediaram a negociação do imóvel cobram a parcela a eles devida – é que, na demanda conexa, a suposta falha na prestação de serviços somente foi suscitada em sede recursal (razão pela qual foi acolhida preliminar de inovação recursal), por ter sido reconhecida na contestação a procedência do pedido, ao passo que, na presente ação, os requeridos atribuem desídia e/ou negligência aos corretores de imóveis no que se refere à obtenção do financiamento bancário necessário à concretização do negócio jurídico.

Muito embora não desconheça a existência de contratos atípicos na área de corretagem de imóveis, nos quais o profissional se encarrega de auxiliar na obtenção do financiamento imobiliário e, inclusive, na celebração do contrato de compra e venda, no caso concreto não identifiquei elementos em prol da caracterização dessa espécie atípica de contratação, uma vez que o contrato celebrado prevê expressamente que a parcela maior (R$ 200.000,00) seria paga mediante financiamento bancário obtido junto a instituição de livre escolha do comprador, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da apresentação da escritura pública definitiva, ou seja, a obtenção do financiamento constituía obrigação do comprador e os corretores que promoveram a aproximação das partes não assumiram qualquer responsabilidade por eventual insucesso na sua obtenção.

Verifico ainda que, em contra-notificação enviada ao Diretor da imobiliária LPS em 10/08/2015, o requerido/apelante Éliton reconheceu ter ocorrido a concretização do negócio jurídico e afirmou que ‘
em momento algum disse que não iria pagar os serviços acima mencionados’
, em que pese ter reclamado veementemente por ter sido ‘
muito mal assessorado pela sua empresa
...’ (fl. 33), o que foi por ele reafirmado numa segunda contra-notificação, datada de 19/10/2015 (fl. 37) (...)”

(os grifos e destaques constam do texto original - Id 7895814)

Como se sabe, o mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Na sequência, igualmente não assiste razão aos embargantes ao requererem a reforma do acórdão embargado a fim de que sejam invertidos os ônus sucumbenciais, para tanto argumentando que “
quem deve pagar honorários sucumbenciais são os Embargados, diante das falhas na prestação de serviço
” (Id 8363847, p.3).

A pretendida inversão dos ônus sucumbenciais teria por pressuposto, a toda evidência, o êxito dos embargantes na seara recursal, isto é, a prevalência da tese jurídica de que teria havido falha na prestação de serviços e demais argumentos expostos em sua peça recursal, o que não se verificou; com isso, incide o disposto no art. 85,
caput
, do Código de Processo Civil, segundo o qual “
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
”.

Diante disso, a aventada injustiça do julgamento não reflete na fixação dos ônus sucumbenciais, devendo os embargantes suportarem os ônus decorrentes do sucesso obtido pelos embargados ao proporem a presente “
ação de cobrança
” em seu desfavor, no que se inclui a majoração da verba honorária, levando em consideração o trabalho adicional em grau recursal (CPC/2015, art. 85, § 11), tal qual determinado por este Órgão Julgador.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
conheço dos

embargos de declaração

e lhes nego provimento
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.